Tribunal: TJSP
Processo: 0006537-42.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006537-42.2024.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VALTER FRANCISCO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006537-42.2024.8.26.0496 -Voto no 45699-rc
2
Voto:
45699
Agravo em Execução:
0006537-42.2024.8.26.0496
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
DEECRIM UR5
Autos:
Numeração Única
Agravante:
Valter Francisco da Silva
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Valter Francisco da Silva contra a respeitável decisão,
proferida em 23 de julho de 2024, que indeferiu pedido de indulto e
comutação fundados no Decreto Presidencial no 11.846, de 22 de
dezembro de 2023 (fls. 24/25).
Busca a comutação de pena ao
agravante, nos termos do artigo 3o do decreto no 11.846/23, bem
como que o desconto recaia sobre o saldo remanescente de pena
que o reeducando ainda tem que cumprir, bem como que seja
deferida a concessão do indulto natalino de dias-multa, declarando,
assim, a extinção da punibilidade de 57 dias multa, nos termos do
artigo 107, inciso II, do Código Penal, para em seguida ser emitido
um novo cálculo de pena com a devida alteração. (fls. 1/8)
O
agravo
foi
devidamente
contrariado (fls. 32/34), contando os autos com decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006537-42.2024.8.26.0496 -Voto no 45699-rc
3
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 35) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do reclamo recursal (fls. 44/52).
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de
20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela
prática de 3 (três) crimes de roubo, sendo dois deles majorado
(artigo 157, §2o, I, do CP), além de 1 (um) crime de furto qualificado.
O pedido de indulto foi indeferido
pelos seguintes fundamentos: “O sentenciado não preenche o requisito
objetivo exigido pelo Decreto 11.846/2023. Com efeito, de acordo com o
cálculo de pena (fls.537), o sentenciado foi condenado a pena total
superior a 12 (doze) anos de reclusão, o que fere a exigência do artigo 2o
e artigo 9o do Decreto. No mais, indefiro o pedido de comutação, eis que
não cumprida a fração mínima de cumprimento de pena, nos termos do
artigo 3o, do Decreto em tela.” (fls. 24/25).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento. Veja-se que o sentenciado é
reincidente e cumpre pena por crime comum e crime impeditivo.
Por
expressa
disposição
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006537-42.2024.8.26.0496 -Voto no 45699-rc
4
Decreto Presidencial no 11.846/2023, em seu artigo 1o, 3o e,
sobretudo, parágrafo único do artigo 9o, para a obtenção da
comutação é necessário, por primeiro, o cumprimento de 2/3 da
pena do crime equiparado a hediondo (roubo qualificado), tido
como impeditivo ao benefício.
“Art. 9o. As penas correspondentes a
infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do
indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.
Parágrafo único. Na hipótese de
haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o
indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não
impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços
da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”
(destaquei e sublinhei).
Com efeito, não tendo o agravante
cumprido as condições estabelecidas no Decreto Presidencial, não
há cogitar a concessão de indulto.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução.